Tribunal: TJDFT
Processo: 0737314-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE INESCUSÁVEL DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O decreto prisional fundamenta-se na inadimplência do alimentante, que desde o ano de 2021 não realiza o pagamento integral da prestação alimentar.

2. A recalcitrância do alimentante resta demonstrada, pois não cumpre integralmente com seu dever alimentar estipulado por meio de sentença transitada em julgado.

3. O paciente não apresentou justificativa que demonstre a inescusável incapacidade de prestar os alimentos. Outrossim, incabível a discussão acerca de sua capacidade econômica com o intuito de redução dos alimentos por meio desta via mandamental.

4. Não havendo indicativos de qualquer arbitrariedade do ato apontado como coator, pois fundado na Constituição e na Lei, não se vislumbra a presença dos requisitos legais para a concessão da ordem liberatória.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.